Tribunal: TJSP
Processo: 2257527-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que reconheceu a possibilidade de instauração do incidente de precatório por terceiros, beneficiários de penhora no rosto dos autos, ante a inércia do credor original – Inadmissibilidade – Ausente qualquer hipótese de legitimação extraordinária ou substituição processual - Ilegitimidade ativa dos beneficiários da penhora no rosto dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que reconheceu a possibilidade de instauração do incidente de precatório por terceiros, beneficiários de penhora no rosto dos autos, ante a inércia do credor original – Inadmissibilidade – Ausente qualquer hipótese de legitimação extraordinária ou substituição processual - Ilegitimidade ativa dos beneficiários da penhora no rosto dos autos para instaurar o incidente processual de precatório – Precedentes - Decisão cassada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257527-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS, são agravados CENTRO TERAPÊUTICO
VIDA SERENA LTDA, MARIA DE LOURDES MIGLIARI HERRMANN,
ANELISE MIGLIARI HERRMANN, PAULO SÉRGIO DE PAULA HERRMANN
JÚNIOR e PEDRO HENRIQUE MIGLIARI HERRMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257527-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29056
2
VOTO No 29.056
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257527-91.2020.8.26.0000
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE MIGUELÓPOLIS
AGRAVADOS: CENTRO TERAPÊUTICO VIDA SERENA LTDA., MARIA
DE
LOURDES
MIGLIARI
HERRMANN,
ANALISE
MIGLIARI
HERRMANN, SÉRGIO DE PAULA HERRMANN JÚNIOR E PEDRO
HENRIQUE MIGLIARI HERRMANN
Juiz de 1a Instância: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Decisão que reconheceu a possibilidade de
instauração do incidente de precatório por terceiros,
beneficiários de penhora no rosto dos autos, ante a inércia
do credor original Inadmissibilidade Ausente qualquer
hipótese de legitimação extraordinária ou substituição
processual - Ilegitimidade ativa dos beneficiários da
penhora no rosto dos autos para instaurar o incidente
processual de precatório Precedentes - Decisão cassada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de
efeito
suspensivo,
interposto
pela
MUNICIPALIDADE
DE
MIGUELÓPOLIS contra decisão de fls. 155 dos autos principais que, em
Cumprimento de Sentença ajuizado pelo CENTRO TERAPÊUTICO VIDA
SERENA LTDA. em face da MUNICIPALIDADE DE MIGUELÓPOLIS,
reconheceu a possibilidade de instauração do incidente de precatório
pelos terceiros, beneficiários de penhora no rosto dos autos,
considerando a inércia do credor original, que deixou de promovê-lo.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão
recorrida não possui fundamentação, violando o disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal e nos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil, não sendo possível identificar as razões do
convencimento do julgador, razão pela qual deve ser reconhecida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257527-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29056
3
nulidade absoluta; que os beneficiários da penhora no rosto dos autos
não gozam de legitimidade ativa ordinária ou extraordinária para
instaurar o incidente de precatório, já que se trata de fase de
cumprimento de sentença e aqueles não participaram do processo de
conhecimento; que a legitimidade das partes constitui pressuposto para o
cumprimento de sentença, restringindo-se ao vencedor e ao vencido na
ação de conhecimento; que os beneficiários da penhora no rosto dos
autos são estranhos ao processo de conhecimento que originou o título
executivo em que se baseia o cumprimento de sentença, devendo ser
excluídos da lide; que não foi demonstrado o preenchimento dos
requisitos para a substituição processual por parte dos interessados, nos
termos do artigo 18, do Código de Processo Civil; e que a ação deve ser
extinta por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 485, inciso VI,
c/c artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil. Prequestiona a
matéria, para possibilitar a interposição de eventuais recursos aos
tribunais superiores.
Com tais argumentos, pretende a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja
anulada/reformada a decisão agravada, extinguindo o feito de origem
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV ou VI, do
CPC.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
14/17) e os agravados apresentaram contraminuta (fls. 21/28).
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
observar
a
ausência
fundamentação mínima na decisão agravada, implicando violação direta
ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como
aos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, já que não
se mostra suficiente a indicação e que o Magistrado a quo entende “ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257527-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29056
4
possível a instauração do incidente do precatório pelos terceiros,
beneficiários de penhora no rosto dos autos (...), sobretudo ao considerar
a inércia da credora original, ora executante, que deixou de promovê-lo”.

Ainda que não fosse o caso de acolhimento da
preliminar arguida pela agravante, também no mérito o recurso comporta
provimento.
De fato, os “terceiros, beneficiários de penhora
no rosto dos autos”, por óbvio, não integraram o processo de
conhecimento, faltando-lhes legitimidade para pleitear direito alheio em
nome próprio ou ingressar no cumprimento de sentença como substitutos
processuais do credor.
Nesse sentido é o disposto no art. 18 do Código
de Processo Civil:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio
em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
Parágrafo
único.
Havendo
substituição
processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.
A legitimidade ativa para executar o direito
reconhecido na sentença proferida no processo de conhecimento é
exclusiva do credor, seus sucessores ou cessionários do direito, nos
termos do art. 778 do Código de Processo Civil:
Art. 778. Pode promover a execução forçada o
credor a quem a lei confere título executivo.
§ 1o Podem promover a execução forçada ou
nela prosseguir, em sucessão ao exequente
originário:
I - o Ministério Público, nos casos previstos em
lei;
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do
credor, sempre que, por morte deste, lhes for
transmitido
o
direito
resultante
do
título
executivo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257527-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29056
5
III - o cessionário, quando o direito resultante
do título executivo lhe for transferido por ato
entre vivos;
IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação
legal ou convencional.
§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de
consentimento do executado.
Como os beneficiários da penhora no rosto dos
autos não se enquadram em nenhuma das hipóteses descritas nos
referidos artigos, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade para
instaurar o incidente processual de precatório.
Não resta dúvida de que a inércia do credor
quanto à instauração do incidente processual de precatório pode
prejudicar indiretamente o interesse de terceiros, mas tal fato não
modifica a titularidade do crédito discutido nos autos ou confere aos
beneficiários da penhora legitimação extraordinária para substituir o
credor originário, exigindo o cumprimento da obrigação diretamente do
ente público.
A penhora no rosto dos autos assegura ao
beneficiário apenas o direito à reserva de seu crédito, quando o valor for
depositado pelo devedor do precatório, não lhe conferindo as mesmas
prerrogativas do credor originário.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão do agravante pela autorização para que ele
próprio promova o pedido de RPV, diante do
pleito
de
penhora
no
rosto
dos
autos.
Descabimento. Ausência de fundamento legal.
Legitimidade do titular do direito de ação.
Somente o credor do título judicial pode figurar
como titular de precatório e RPV, ressalvadas
cessões permitidas em lei. Cabe ao agravante
postular a penhora do crédito, no rosto dos
autos, com a consequente transferência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257527-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29056
6
valor, quando depositado. Decisão que deferiu
a habilitação do agravante como terceiro
interessado nos autos. Manutenção. RECURSO
NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2025747-20.2020.8.26.0000
11a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. JARBAS GOMES
j.
20/08/2020)
Execução extrajudicial. Embargos não opostos
(CPC, art. 910). Requerimento de instauração
de
incidente
de
expedição
de
precatório
formulado por beneficiário de penhora no rosto
dos autos indeferido. Insurgência descabida.
Legitimidade do titular do direito de ação.
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
no 2261477-79.2018.8.26.0000 - 13a Câmara
de Direito Público - Rel. Des. BORELLI THOMAZ
- j. 31/01/2019)
EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO.
PRECATÓRIO. Agravante pretende a expedição
de precatório em seu nome por ser credora do
credor
destes
autos,
por
força
de
outra
demanda. Parte ilegítima para a execução da
desapropriação. Somente o credor do título
judicial, como tal reconhecido, é que pode
figurar como titular de precatório, ressalvadas
cessões permitidas em lei. Cabe à agravante
postular a penhora do crédito, no rosto dos
autos, podendo postular a transferência do
valor do precatório, quando depositado nos
autos.
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento no 2152734-09.2017.8.26.0000 -
2a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI - j. 11/10/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Determinação de
expedição de ofício requisitório Pretensão do
agravante de constar como credor no ofício em
razão da existência de penhora no rosto dos
autos Inadmissibilidade Penhora a ser considerada apenas no momento do levantamento do valor pago pela
Municipalidade Precedente Decisão mantida
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
no 2194016-95.2015.8.26.0000 - 8a Câmara de
Direito Público - Rel. Des. CRISTINA COTROFE -
j. 10/12/2015)
Dessa forma, merece ser cassada a decisão
agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa de terceiros, beneficiários
da penhora no rosto dos autos, para a instauração do incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257527-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29056
7
processual de precatório.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa aos dispositivos mencionados no recurso.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora